Tribunal: STF
Processo: HC 226987
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão por meio do qual a 5ª Turma no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Recurso Especial nº 2.045.199/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, no regime semiaberto, substituída por 1 restritiva de direitos, ante a prática do crime previsto no art. 289, § 1º, do Código Penal (moeda falsa).  



    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento à apelação da defesa, para redimensionar a sanção para 3 anos e 4 meses de reclusão, no regime aberto. Embargos de declaração foram rejeitados. Inconformada, a defesa interpôs recurso especial, direcionado ao STJ. O Relator não conheceu do recurso, sendo formalizado, na sequência, o mencionado agravo interno.



    4. Neste Habeas Corpus, a Defensoria Pública da União sustenta não haver ocorrido inovação recursal, porquanto a dosimetria da pena, segundo afirma, é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo. Aponta a inidoneidade dos fundamentos pelos quais exasperada a pena-base. Afirma valoradas indevidamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, fundadas em elementos inerentes ao tipo penal.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o redimensionamento da pena. 



    6. Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou a ocorrência, em 25/05/2023, do trânsito em julgado da condenação criminal (REsp nº 2.045.199/SP).



    É o relatório.  



    Decido. 



     



    7. De início, tem-se que a questão referente à dosimetria da pena não passou pelo crivo da instância antecedente. A 5ª Turma do STJ, sem adentrar no tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que se tratava de inovação recursal, pois a matéria não fora suscitada no recurso especial, mas somente em sede de agravo regimental. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator